Tribunal: TCU
Processo: 020.173/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8809/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.173/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria da Silva Cardoso (XXX.457.797-XX); Cleonice Araujo Soares (XXX.841.107-XX); Fabiany Santos Vitorio (XXX.087.887-XX); Flavia Santos Vitorio (XXX.187.757-XX); Rachel Cristina Brandao Hermeto Alves (XXX.343.877-XX); Roseli Brandao Hermeto (XXX.092.397-XX); Sonia Regina Marques Loureiro (XXX.785.217-XX); Suzana Goncalves (XXX.135.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.